Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704246-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DEVIANA DE CARVALHO BRITO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por DEVIANA DE CARVALHO BRITO, deferiu o pedido de tutela de urgência. No despacho de ID 70733031, este Relator determinou a intimação da parte agravante para que prestasse esclarecimentos sobre a tempestividade do recurso, diante da divergência de informações quanto ao termo inicial do prazo recursal considerado. O prazo concedido transcorreu sem manifestação da parte agravante (certidão de ID 71109371). É o que importa. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, na petição do recurso, a agravante sustenta a tempestividade do agravo, indicando como termo inicial do prazo recursal a ciência da decisão proferida em 19/12/2024, que majorou o valor das astreintes. Todavia, conforme se extrai dos autos originários, a decisão liminar que concedeu a tutela foi proferida em 07/11/2024 (ID 216925206 - 1a instância), com determinação para regularização do fornecimento de energia elétrica em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Ainda, verifica-se que a própria parte agravante tomou ciência da referida decisão em 12/11/2024, tendo inclusive apresentado contestação nos autos ainda naquele ano, o que evidencia o conhecimento inequívoco da ordem judicial. A posterior decisão, datada de 19/12/2024 (ID 221434813 - 1a instância), apenas aplicou a multa já fixada e estabeleceu novo valor das astreintes, sem revogar ou substituir a decisão anterior, tampouco sendo objeto de impugnação direta no presente recurso. Diante da divergência entre a alegação de tempestividade e os documentos constantes nos autos, foi oportunizada à parte agravante a possibilidade de esclarecer o termo inicial considerado para a interposição do agravo, conforme despacho deste Relator (ID 70733031). Contudo, a parte agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido - certidão de ID 71109371. A ausência de manifestação da parte agravante, devidamente intimada, apenas ratifica a constatação deste Relator quanto à intempestividade do presente agravo. Considerando o correto marco inicial, evidencia-se que o recurso foi interposto quando já exaurido o seu prazo legal. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso, face à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator